Tribunal: TJDFT
Processo: 0023179-19.2013.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante assinalado por derradeiro[1], a despeito da autocomposição alcançada pelos litigantes e da reiteração das partes na afirmação quanto à possibilidade de assimilação do concertado, o acordo celebrado não se afigura viável de homologação no ambiente desta ação, notadamente porque alcança bens que integram o espólio do falecido Biagio Santoro, denotando que a sede apropriada para entabulação da partilha e destinação convencionadas é o processo sucessório que está em curso, não sobejando possível inferir, pelo sistema de consultas públicas deste egrégio Tribunal Distrital, se o requerimento de homologação fora àquele Juízo submetido ou homologado, caso em que o objeto da presente demanda poderia restar afetado. Conforme já explicitado às partes, nestes autos transita ação de exigir contas proveniente justamente de dissenso estabelecido no curso do processo sucessório, no qual devem ser concentradas as questões pertinentes à apuração e partilha do patrimônio legado, ressoando inviável que, em ambiente processual diverso do inventário, haja disposição de qualquer bem integrante do espólio, não suprindo essa apreensão a afirmação pelas partes exarada no sentido de que “o acordo entabulado implica[ria] na (sic) extinção da ação de exigir contas”[2]. Nada obstante, considerando que os litigantes não se manifestaram a explicitar se a composição alcançada, nesse ambiente, pode ser interpretada como acerto das contas demandadas, arcando cada parte com os honorários dos respectivos patronos, ressalvada a apresentação dos instrumentos firmados ao exame do juízo sucessório, mas sobressaindo de suas manifestações a possibilidade de que não mais subsista interesse recursal, digam os apelantes, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na apreciação do recurso em tela ou se requestaram a homologação do acordo perante o Juízo competente (Juízo do inventário), apresentando decisão homologatório, de modo a aferir a higidez do objeto da presente ação. I. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Despacho – ID 37505248 (página 1632) [2] - Petições – ID 37254256 (página 1627) e ID 37044421 (página 1622).